Tribunal: TJMT
Processo: 1020820-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020820-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANE RECH DALL ONDER - CPF: 019.043.331-09 (ADVOGADO), FABIANO RECH DALL ONDER - CPF: 988.707.501-91 (AGRAVANTE), FDO TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME - CNPJ: 26.258.678/0001-62 (AGRAVANTE), AXEL ROSA DE SOUZA - CPF: 974.572.991-49 (AGRAVADO), WASHINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 604.773.931-87 (PROCURADOR), EDER ROBERTO PINHEIRO - CPF: 290.868.388-12 (ADVOGADO), TALITA LAURA BISPO DA SILVA - CPF: 341.942.438-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a medida é revestida de provisoriedade e poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FABIANO RECH DALL ONDER
e
FDO TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de no 1005363-25.2020.811.0015, ajuizada por
AXEL ROSA DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, nas suas contas bancárias.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados.

Ponderam que a dívida alegada pelo requerido é inexistente, na medida em que todos os valores da compra de dólares lhe foram totalmente disponibilizados, seja por meio de transferência de ativos financeiros, seja com a aplicação no investimento gerido pelos agravantes, a pedido do próprio agravado.

Aduzem que foi o agravado que decidiu,
sponte propria
, paralisar as aplicações recém iniciadas, causando enormes prejuízos que superam os valores pleiteados na ação originária.

Discorrem acerca da inexistência do perigo de dano, sobretudo porque não há nos autos elementos que confirmem a suspeita do agravado, de que os requerentes desaparecerão ou extraviarão o montante que ele afirma devido.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 65223451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, nas contas bancárias dos agravantes.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, o agravado, por meio de transações realizadas com o agravante Fabiano Rech Dall Onder por meio de aplicativo, adquiriu um curso fornecido pela segunda requerida, pagando por ele o valor parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ter comprado a quantia de U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), no valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) para cada U$ 1,00 (um dólar), equivalente a R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Também há informações que demonstram que o agravado, com a promessa de lucro rápido, seguro e legal, repassou aos agravantes o valor de U$ 11.362,40 (onze mil trezentos e sessenta e dois e quarenta centavos de dólares), equivalente a R$ 57.948,24 (cinquenta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para ser investido no mercado financeiro.

No entanto, além de não ter repassado todo o valor referente à compra dos dólares na carteira eletrônica neteller do agravado na data aprazada, o agravante Fabiano Rech Dall Onder continuou a solicitar valores em dólares ao agravado que, receoso, deixou de enviar mais dinheiro, culminando com o rompimento do negócio entabulado entre eles e com a afirmação do agravante Fabiano de que tinha perdido todo o dinheiro investido junto ao mercado financeiro.

Os comprovantes de transferências de valores acostados às ids. 31961427, 31961431, 31961436 e 31961439 são provas suficientes de que o agravado transferiu aos agravantes o montante que ora requisita a restituição, recebendo de volta apenas parte dele na sua carteira eletrônica neteller, o que evidencia, ao menos a princípio, a probabilidade do direito alegada pelo requerido.

Aliado a isso, é evidente o perigo de dano, na medida em que o agravado experimenta prejuízo de ordem material, resultante da transferência de valores expressivos aos agravantes.

Ademais, como bem ponderou o juízo de base, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a medida é revestida de provisoriedade e poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020